Tribunal: TJSP
Processo: 2087017-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087017-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GEDERSON APARECIDO
MARQUES, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087017-45.2020.8.26.0000 -Voto no 32618
2
Voto:
32618
Habeas Corpus:
2087017-45.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR 3
Autos:
0005292-58.2018.8.26.0026
Paciente:
Gederson Aparecido Marques
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gederson
Aparecido Marques, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo de execução penal no 0005292-58.2018.8.26.0026,
que tramita perante o r. Juízo das Execuções DEECRIM UR3 da Comarca
de Bauru.
Pleiteia a antecipação da progressão da
paciente ao regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar, tendo em
vista as recomendações do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça para evitar o alastramento da pandemia de COVID-19
nos presídios.
O
pedido
liminar
foi
indeferido
(fls.44/45).
Dispensadas informações da digna
autoridade apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087017-45.2020.8.26.0000 -Voto no 32618
3
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da ordem (fls. 50/51).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e
14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto.
Não obstante, a prisão domiciliar, a teor
do disposto no artigo 117 da Lei no 7.210/84, é destinada ao beneficiário
de regime aberto, o que, retoma-se, não é o caso do ora paciente.
Em 27 de abril de 2020, o r. Juízo a quo
indeferiu o pedido de forma fundamentada, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal: “A listagem única da unidade prisional foi encaminhada, nos
termos da Portaria Judicial n. 001/2020, para proporcionar a todos os
sentenciados com execução neste DEECRIM, que se enquadrem no art. 5o, I,
"a", da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, a
oportunidade de análise do seu caso individual e criteriosamente. No caso do
processo, no entanto, o sentenciado não se enquadra no art. 1o, parágrafo
único, da Portaria 001/2020 deste Departamento, uma vez que só atingirá
lapso em 24/05/2020” (fls. 159/161 dos autos originários).
Conforme bem observado, não há nos
autos documentos que comprovem a existência de casos da doença no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087017-45.2020.8.26.0000 -Voto no 32618
4
estabelecimento em que se encontra a paciente, tampouco que a
instituição não possa fornecer tratamento médico adequado, caso
necessário.
Ademais,
as
Recomendações
do
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça relativas à
pandemia da COVID-19 não possuem aplicação automática, devendo ser
analisada caso a caso sua pertinência. In casu, em que a paciente não está
em grupos de risco da doença, não há recomendação de prisão
domiciliar.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.